Tribunal: TJSP
Processo: 2130882-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo regimental – Decisão monocrática que defere pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Hipótese em que observado o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do NCPC – Agravante que não apresenta fatos hábeis a modificar a decisão – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2130882-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
ISABEL CRISTINA ALVES DE MEDEIROS, é agravado FERNANDO PEREIRA DE
AMORIM JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130882-21.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24498 PP
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2130882-21.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ALVES DE MEDEIROS
AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE AMORIM JUNIOR
COMARCA: CARAGUATATUBA
VOTO No 24498
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que defere pedido
de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Hipótese
em que observado o preenchimento dos requisitos do art. 995,
parágrafo único, do NCPC – Agravante que não apresenta fatos
hábeis a modificar a decisão – Decisão mantida – Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo regimental interposto por ISABEL
CRISTINA ALVES DE MEDEIROS tirado contra r. decisão monocrática que
deferiu, em parte, pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de
instrumento (interposto pelo ora agravado).
Inconformada, busca a agravante a reforma da r. decisão
de fls. 154/156 (autos em apenso), a asseverar, em síntese, que foi instalada no
imóvel por ela locado filial de academia, que, antes da pandemia, já estava em
vias de fechar (fls. 03, último parágrafo). Argui que, ao contrário do que afirma
o locatário, ele continua vendendo planos para seus alunos e tem alto poder
financeiro (fls. 05, antepenúltimo parágrafo) e que os locativos são sua única
fonte de renda (fls. 05, penúltimo parágrafo).
O recurso é tempestivo e foi contra-arrazoado a fls. 21/24.
É o relatório.
O agravo regimental não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130882-21.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24498 PP
3
Muito embora a agravante deduza alegações no sentido de
que o seu inquilino teria condições de arcar com a integralidade dos locativos,
tal não é suficiente à revogação do provimento antecipatório à míngua de
efetiva demonstração.
Como já salientado na decisão monocrática ora objeto de
recurso, à luz do que estabelecem os artigos 317 e 421, parágrafo único, do
Código Civil e, mormente diante da existência de ação de despejo em curso
(autos n. 1001740-88.2020.8.26.0126), razoável a transitória redução dos
locativos ao patamar de 50% do valor contratado, pelo prazo de 60 dias
(ressalvada a possibilidade de modificação posterior), suspendendo-se o
pagamento do montante remanescente até julgamento do agravo de
instrumento.
Conquanto nosso ordenamento jurídico adote o princípio
da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), a atual situação
econômica, instaurada pela pandemia do Covid-19, justifica a intervenção
judicial nas relações contratuais, sobretudo para garantir o equilíbrio
contratual, a boa-fé e função social, princípios limitadores da autonomia
privada.
E, muito embora a agravante afirme que a medida enseja
“extrema vantagem para a outra parte” (fls. 06, em negrito e sublinhado), o
percentual adotado (50%) se encontra, exatamente, no meio termo entre o
interesse de uma parte e outra, e por ela sequer é demonstrada a existência de
oportunidade de locação mais vantajosa, eventualmente perdida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2130882-21.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24498 PP
4
Logo, segundo o livre convencimento motivado desta
Relatoria, há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano a
justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso requisitos previstos no
art. 995, do Código de Processo Civil vigente.
A propósito, já decidiu esta E. Corte:
“Agravo de Instrumento. Locação de imóvel comercial. Pedido de tutela
cautelar antecedente. Decisão que indeferiu pedido de suspensão de
pagamento de locativos comerciais por prazo indefinido, como postulado, até
a modificação do quadro atual de pandemia pelo coronavírus. Cabimento
parcial do inconformismo. Art. 300 do CPC. Possibilidade apenas na
redução de 50% do valor do aluguel, por 60 dias, com base no último
aluguel pago ao locador. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(AI 2074399-68.2020.8.26.0000, rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2020).
Em suma, a agravante não apresenta razões que
justifiquem o pedido de modificação da decisão recorrida, que deve subsistir.
Por fim, rejeita-se o pedido de aplicação de pena por
litigância de má-fé à locadora (fls. 24, último parágrafo), na medida em que
não vislumbrado, por ora, o dolo processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática guerreada e, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
regimental.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
RELATOR